Tribunal: TJDFT
Processo: 0749709-51.2024.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES. DOSIMETRIA. REGIME FECHADO. REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL. RECORRER EM LIBERDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado pelo uso de arma branca (art. 157, § 2o, VII, do CP), à pena de 7 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, além de 16 dias-multa.
2. A denúncia narra que o acusado, mediante grave ameaça com faca, subtraiu mochila contendo celular e objetos pessoais da vítima.
3. A defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas, desclassificação para roubo simples, redução da pena, fixação de regime mais brando e direito de recorrer em liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há cinco questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação para roubo simples; (iii) verificar a legalidade da dosimetria da pena; (iv) analisar a possibilidade de reparação de dano material; e (v) decidir sobre o direito de recorrer em liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A materialidade e autoria do crime estão comprovadas por boletim de ocorrência, reconhecimento formal, imagens de tentativa de uso de cartão subtraído, depoimentos da vítima e de policial, além de declarações de pessoa próxima ao réu.
2. A palavra da vítima, firme e coerente, corroborada por outros elementos probatórios, possui especial relevância nos crimes patrimoniais, conforme jurisprudência do STJ e TJDFT.
3. A utilização de arma branca foi confirmada pela vítima, sendo dispensável sua apreensão para incidência da majorante, conforme precedentes do STJ.
4. A dosimetria foi corretamente aplicada: pena-base fixada em 4 anos e 9 meses, agravada pela reincidência e majorada pelo uso de arma branca, totalizando 7 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão.
5. O regime fechado é adequado, considerando a reincidência e a pena aplicada, nos termos do art. 33, § 2o, “a”, do CP.
6. A reparação de dano material foi afastada por ausência de prova documental dos prejuízos, conforme jurisprudência do STJ.
7. O direito de recorrer em liberdade foi negado, pois o réu permaneceu preso durante a instrução e persistem os fundamentos da prisão preventiva, especialmente a gravidade concreta do delito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido para afastar a condenação ao pagamento de danos materiais. Mantida a sentença nos demais termos.
Tese de julgamento: "1. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para embasar condenação por roubo majorado.
2. A apreensão da arma branca é dispensável para incidência da causa de aumento de pena, desde que comprovado seu uso por outros meios de prova.
3. A negativa do direito de recorrer em liberdade é legítima quando persistem os fundamentos da prisão preventiva."